Tribunal: TJDFT
Processo: 0703718-60.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-08-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703718-60.2021.8.07.0000 RECORRENTE: CERES - FUNDAÇÃO DE SEGURIDADE SOCIAL RECORRIDO: NORMANDO ALVES DA SILVA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PROVENTOS DE APOSENTADORIA. ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE. PRECLUSÃO. INOCORRÊNCIA. INCISO IV DO ART. 833 DO CPC. CONSTRIÇÃO INDEVIDA. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA No 425. DECISÃO MANTIDA. 1 – Nos termos do artigo 854, § 3o, I, do CPC, incumbe ao Executado, no prazo de 05 (cinco) dias, comprovar que as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis. Entretanto, no caso dos autos, uma vez que o Magistrado de origem concedeu ao Devedor o prazo de 15 (quinze) dias para manifestação sobre o bloqueio judicial convertido em penhora, o que foi devidamente observado, não se deve falar em preclusão da oportunidade para tanto. 2 – Nos termos do artigo 833, inciso IV, do CPC, são impenhoráveis os proventos de aposentadoria. 3 – O Superior Tribunal de Justiça, em paradigma da sistemática dos repetitivos (REsp no 1.184.765/PA – Tema no 425), assentou que "a penhora eletrônica dos valores depositados nas contas bancárias não pode descurar-se da norma inserta no artigo 649, IV, do CPC (com a redação dada pela Lei 11.382/2006), segundo a qual são absolutamente impenhoráveis 'os vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria, pensões, pecúlios e montepios; as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal'”. Agravo de Instrumento desprovido. A recorrente alega que o acórdão impugnado violou os seguintes dispositivos do Código de Processo Civil: a) artigos 489, 1.022 e 1.025, apontando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 6o, 7o, 8o, 223, 507, 833, inciso IV, sustentando a possibilidade de mitigação da regra da impenhorabilidade de aposentadoria, desde que demonstrado que o percentual da penhora determinado não comprometa a subsistência do devedor e de sua família. Acresce que o prazo para impugnação da penhora estaria precluso. Requer, por fim, que as publicações sejam feitas em nome do advogado Nelson Wilians Fratoni Rodrigues, OAB/SP 128.341. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido quanto à indicada ofensa ao artigo 833, inciso IV, do CPC. Com efeito, a tese sustentada pela recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. De fato, em recentes julgados, assim se posicionou a Corte Superior: “De acordo com o entendimento mais recente do STJ, é possível relativizar a regra da impenhorabilidade dos vencimentos, subsídios, salários e proventos de aposentadoria (art. 833, IV, do CPC/15), desde que assegurado ao devedor e a sua família a subsistência digna.” (AgInt nos EDcl no REsp 1808430/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, DJe 17/6/2021). De igual sorte, “Em sua mais recente decisão sobre o tema, a Corte Especial do STJ entendeu: "A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família" (AREsp 1747007/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, DJe 3/8/2021). Por fim, determino que as publicações sejam realizadas em nome do advogado Nelson Wilians Fratoni Rodrigues, OAB/SP 128.341. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A009